Tribunal: TJMT
Processo: 1017197-07.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017197-07.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANO FELIX - CPF: 709.113.881-33 (VÍTIMA), DIEGO CARVALHO SANTOS (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA ANTECIPADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPÕE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA –
RECURSO IMPROVIDO.

Para a absolvição do imputado, é imprescindível a nitidez absoluta de ausência de provas ou ocorrência de causa excludente de ilicitude, de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional de seus pares, o que no presente não ocorre.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Diego Carvalho Santos, qualificado, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Ação penal nº 1215-72.2012.811.0013 (Código 65173), por intermédio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, postula a reforma da sentença recorrida, a fim de ser impronunciado, sob o argumento de que o acusado agiu em legítima defesa antecipada, o que impõe sua absolvição, com base no art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal, (Id. 23542993).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, como medida de justiça e de direito (Id. 23542995).

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. (Id. 23542997)

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“Ementa: Recurso em sentido estrito – Apelante alega: 1) Excludente de ilicitude – Legítima Defesa – Não configurada de plano nos autos – Impossibilidade - primeira fase do tribunal do júri prevalece o brocardo in dubio pro societate. Parecer pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito.
”(sic – Id. 24401453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, Diego Carvalho Santos, almeja ver reformada a r. sentença, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2°, incisos I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que agiu em legítima defesa antecipada, diante da ameaça de morte, razão pela qual pleiteia sua impronúncia.

Assim narra a denúncia:

“
Na data de 12 de margo de 2012, por volta das 12h35min, na Rodovia BR 174B (esquina com a Rua Vera Lucia), Vila Ebec, Comarca de Pontes e Lacerda-MT, DIEGO CARVALHO SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, através de disparos de arma de fogo, tentou matar Cristiano Felix, somente não atingindo a consumação por circunstancias alheias a sua vontade.

Conforme apurado, a vítima se encontrava no Bar Ouro Verde, quando o denunciado chegou e efetuou três disparos de arma de fogo, atingindo a vítima pelas costas, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 27/28, só não advindo a morte em razão da vítima ter recebido prontamente o socorro do corpo de bombeiros, sendo encaminhada ao hospital. Verificou-se que DIEGO assim agiu para vingar— se de Cristiano, já que este lhe devia a quantia de R$15,00 (quinze reais).

Diante do exposto, o Ministério Publico denuncia DIVINO BEZERRA MAXIANO como incurso no artigo 121, §2° inciso I c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.
(...)”. (Id.235404880.

Com base nas provas coligidas aos autos, o Magistrado acolheu a denúncia e pronunciou os réus, nos seguintes termos:

“Relatei o necessário, passo a decidir.

O réu deve ser pronunciado.

Tratando-se de decisão de pronúncia, basta que o magistrado se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor (art. 413 do CPP), apresentando os motivos do seu convencimento.

Pois bem, a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada através do Laudo pericial acostado ao inquérito policial (fls. 26/28).

A vítima Cristiano Félix, de forma descompromissada, disse que devia ao acusado R$15,00 de drogas que ele havia adquirido, esse valor continuou sendo devido por cerca de dois meses e o acusado o ameaçava constantemente até a data da tentativa de homicídio. Nesse dia, a vítima relatou que estava indo para uma fazenda e antes, pararam no bar Ouro Verde. Ele teria se sentado de costas para a rua e o acusado chegou e disse lhe “Cristiano, vira para você morrer”, quando ele virou-se e percebeu a situação tentou correr para dentro do bar, no entanto, foi atingido por dois disparos. A polícia chegou logo em seguida e prestaram socorro a ele. Por conta dos ferimentos foi encaminhado para o Hospital Regional na cidade de Cáceres, onde se submeteu a uma cirurgia para a retirada da bala e lá ficou internado por 15 dias e, ao ter alta, precisou ficar mais cerca de 2 semanas apenas deitado.

A testemunha Vespasiano Rufino da Silva, de forma devidamente compromissada, disse que estava dentro do bar quando ouviu os tiros e viu a vítima correr para dentro na tentativa de se esconder dentro de sua residência, porém, já havia sido atingido. A testemunha relatou ter ouvido 3 disparos.

A testemunha Vagner Freitas de Melo, de forma descompromissada, disse que vítima estava cobrando R$20,00 do acusado e que por isso eles discutiram e a vítima desferiu um tapa no rosto do acusado o que acarretou uma luta corporal entrem os dois. A testemunha alegou que o fato narrado ocorreu no mesmo dia em que o acusado atirou contra o a vítima. Com relação ao momento em que o réu baleou a vítima, a testemunha disse ter tido conhecimento apenas pelo jornal local.

A testemunha Andreia Rodrigues dos Santos, de forma devidamente compromissada, disse recordar-se de uma solicitação do dono do bar informando que havia chegado uma pessoa que disparou alguns tiros e acabou acertando um rapaz. Ao chegaram no local puderam constatar marcas de tiros e encontraram a vítima sangrando, acionaram o corpo de bombeiros que chegou logo em seguida e retirou o rapaz do local. A testemunha relatou que a vítima teria dito que o motivo do ataque teria sido porque devia R$15,00 ao acusado de entorpecentes que ele havia adquirido.

O acusado Diego Carvalho Santos, ciente de seu direito de permanecer em silêncio, decidiu responder as perguntas e disse que a vítima foi até sua casa querendo R$20,00 e lhe agrediu, por isso ele disse que iria mata-lo. No outro dia avistou a vítima em um bar e disparou contra ele. Segundo o acusado, a arma utilizada não era sua e ele a havia alugado pelo valor de R$100,00 na intenção de matar a vítima e negou ter qualquer envolvimento com o tráfico, bem como que a vítima lhe devesse a quantia de R$15,00. Alegou, ainda, que não se aproximou por trás da vítima e que ela o viu chegando. Por fim, disse que ao ver a vítima caída no chão, ficou com medo e foi embora, não tendo tentado terminar o que começou.

Em sede de alegações finais, tanto o Parquet quanto a defesa concluíram pela configuração da prova da materialidade e autoria delitiva imputada ao réu, por todo o acervo probatório produzido nos autos e requereram a pronúncia do réu.

Presentes os indícios de autoria e materialidade do homicídio, deve o réu ser pronunciado em atenção ao Princípio do “in dubio pro societate”.

Havendo o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelo réu, conforme declarações acima transcritas deve ser pronunciado na forma esculpida na denúncia.

Importante ressaltar que a impronúncia se dá nos casos em que não se mantém os indícios de autoria e materialidade, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, contudo, não encaminhando o acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

No caso dos autos, observo pelo depoimento das testemunhas, aliado à confissão do réu e aos demais elementos de prova, os indícios de autoria e materialidade estão plenamente configurados, não havendo hipótese de absolvição sumária, ou desclassificação, uma vez que não há prova concreta nesta fase processual acerca de tais hipóteses.

Assim, nesta fase do processo, em caso de dúvida, deverá o magistrado pronunciar o acusado, uma vez que aqui prevalece o Princípio do In dubio pro societate, devendo as teses defensivas, serem apreciadas pelo juiz natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença do Júri, não havendo impronúncia quando da existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do delito.

No tocante à qualificadora em razão da motivação torpe, consistente em vingança de dívida de R$ 15,00 (quinze reais), vislumbro que também não pode o magistrado singular, sob pena de inconstitucionalidade, valorar provas para afastar qualificadoras, uma vez que tal ato gera a usurpação da competência do Júri.

Neste sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – PRONÚNCIA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – 2. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE ATINENTE AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – FATOS QUE EVIDENCIAM OS INDÍCIOS DE SUA INCIDÊNCIA NÃO NARRADOS NA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 3. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c e d da Carta Política do Brasil. 2. Não é possível reconhecer a incidência de qualificadora com base em fatos não descritos na exordial acusatória, em estrita vassalagem aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa. 3. Recursos desprovidos. (RSE 23300/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017)”

Portanto, nesta fase do processo, em caso de dúvida, deverá o magistrado pronunciar o réu, uma vez que aqui prevalece o Princípio do “In dubio pro societate”, como supra mencionado. Assim, inexistindo hipótese de impronúncia, o acusado deverá ser submetido ao Conselho de Sentença do Júri.

Considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, bem como a inexistência de provas que desqualifiquem o homicídio, a pronúncia do acusado pelo cometimento, em tese do delito de tentativa de homicídio qualificado pela vingança, é medida de rigor.

CONCLUSÃO.

ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem como pelo disposto no art. 413 do CPP, acolho a pretensão esculpida na denúncia, para o fim de pronunciar Diego Carvalho Santos, pelo cometimento, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado em razão da motivação torpe (vingança consistente em dívida de 15 reais (art. 121, §2º, I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), sendo que deverá ser submetidos ao julgamento pelo Júri desta comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. (...)”
(Id. 11063964).

Inicialmente cabe ressaltar que, nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronuncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse sentido, é o ensinamento dos doutrinadores Julio Fabbrini Mirabete e Fernando Capez:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 2.
O reconhecimento de excludente de ilicitude exige o revolvimento de todo o material probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, nos termos da jurisprudência do STF
. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 176104 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

In casu
, embora o recorrente alegue que praticou o crime em legítima defesa, nesse plano, ao que se verifica, é que se trata, em tese, de desistência involuntária. E, d
emonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
DIEGO CARVALHO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020